Tribunal: TJES
Processo: 5002960-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002960-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMERCIAL EXPORTADORA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA MARC 4 LTDA
AGRAVADO: MAR COMERCIO LTDA - ME
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Comercial Exportadora, Importadora e Distribuidora Marc4 Ltda.
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica-ES (ID's 2414238 – pg. 9 – e 2414240 – pg. 6), integrada pelos aclaratórios (ID 2414243 – pgs. 7/8), que, nos autos da
ação
de execução
de título extrajudicial
proposta em desfavor de
Mar Comércio Ltda-ME
(nº
0022360-35.2016.8.08.0012
), indeferiu o pedido de inclusão das sócias da pessoa jurídica executada no polo passivo da demanda, por não vislumbrar a ocorrência de hipótese de sucessão processual.

Em suas razões recursais (ID 2414165), a pessoa jurídica agravante alega, em síntese, que:
i)
a empresa executada fora baixada irregularmente em 26/04/2019 e, por tal motivo, solicitou a sucessão processual, na forma do art. 110 do CPC/2015, a fim de que as 02 (duas) sócias fosse incluídas no polo passivo da demanda;
ii)
a decisão objurgada indeferiu o requerimento sem apresentar a devida justificativa jurídica para tanto, afrontando o princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da CF/88, e arts. 6º, 11 e 489, §1º, inciso II, do CPC/2015);
iii)
a empresa agravada, além de encerrar suas atividades, foi liquidada por suas sócias junto à Junta Comercial, de forma que houve a dissolução da personalidade jurídica e a consequente cessação de sua capacidade processual;
iv)
não é o caso de redirecionamento da execução fundamentado no abuso da pessoa jurídica, mas apenas de sucessão processual, porquanto a situação se equipara a morte da parte (art. 110 do CPC/2015), com a consequente habilitação dos sócios;
v)
havendo o distrato da empresa agravada e a despeito da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, seria possível que os sócios da sociedade limitada venham a responder pelas obrigações societárias nos limites do que, porventura, tenham recebido na liquidação, sem se olvidar, ainda, de eventual responsabilidade ilimitada, na forma do art. 1.052 do CC/02;
vi)
no caso de encerramento das atividades da sociedade empresária no curso do processo, com o registro de distrato na Junta Comercial e baixa da sua inscrição no CNPJ, ocorre a extinção da personalidade jurídica e da capacidade processual da parte, sendo impositiva a regularização processual, devendo os sócios serem chamados para compor o polo passivo da demanda;
vii)
caso não seja imediatamente concedido o efeito suspensivo ativo, a agravante estará impedida, de forma ilegal, de dar prosseguimento eficaz no processo executivo.

Ante tais considerações, requer a atribuição de efeito ativo ao presente agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, inciso I, e 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal e, com isso, determinada a sucessão processual da empresa executada pelas suas sócias no polo passivo da demanda executiva, e, no mérito, almeja a declaração de nulidade da decisão objurgada ou a sua reforma.

Em cognição sumária (ID 2422844), foi proferida decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento.

A despeito de o agravado ter sido devidamente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório
.
I
nclua-se
o feito
em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Comercial Exportadora, Importadora e Distribuidora Marc4 Ltda.
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica-ES (ID's 2414238 – pg. 9 – e 2414240 – pg. 6), integrada pelos aclaratórios (ID 2414243 – pgs. 7/8), que, nos autos da
ação
de execução
de título extrajudicial
proposta em desfavor de
Mar Comércio Ltda-ME
(nº
0022360-35.2016.8.08.0012
), indeferiu o pedido de inclusão das sócias da pessoa jurídica executada no polo passivo da demanda, por não vislumbrar a ocorrência de hipótese de sucessão processual.

Depreende-se dos elementos que instruem o feito que a empresa Comercial Exportadora, Importadora e Distribuidora Marc4 Ltda., ora agravante, propôs ação de execução de título extrajudicial em desfavor da empresa Mar Comércio Ltda-ME, ora agravada, objetivando cobrar créditos constantes em duplicatas, originadas do inadimplemento no pagamento de mercadorias que foram entregues (ID's 2414171 a 2414176)
,
as quais
totalizam a quantia de R$
17.318,59 (dezessete mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos
) atualizada até a propositura da demanda

(
ID
2414168)
.

Determinada a citação da pessoa jurídica executada para efetuar o pagamento
da dívida (ID 2414178), o Oficial de Justiça informou que havia outra empresa instalada no local (ID 2414181 – pg. 6), motivo pelo qual foram implementadas buscas nos sistemas judiciais para localizar novos endereços da devedora (ID 2414182 – pg. 2), o que obteve êxito, sendo, assim, ordenada nova citação (ID 2414234 – pg. 9),
entretanto o Oficial de Justiça noticiou que a pessoa jurídica executada não se situava naquele local (ID 2414234 – pg. 3).

Na sequência, a recorrente informou ao juízo da execução que, consoante informação extraída do sítio eletrônico da Receita Federal, a pessoa jurídica executada fora baixada em 26/04/2019, em virtude da sua liquidação voluntária, sem, contudo, ter realizado a quitação do débito junto à exequente, de forma que fora dissolvida irregularmente,
motivo pelo qual solicitou a inclusão das suas 02 (duas) sócias no polo passivo da demanda com base na sucessão processual (art. 110 do CPC/2015), já que a empresa não possui mais capacidade processual
(ID's 2414237, 2414236,
2414238 – pgs. 2/3 – 2414240 – pg. 8
).

Por considerar que a exequente não demonstrou a existência de patrimônio líquido positivo na sociedade limitada devedora e a sua efetiva distribuição entre as sócias, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de inclusão destas no polo passivo da demanda executiva originária, o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento pela pessoa jurídica credora.

Na decisão preliminar deste agravo, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido, ante a ausência de constatação da probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a matéria, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A controvérsia se resume em aferir se é possível reconhecer a sucessão processual da sociedade limitada agravada pelas suas sócias em decorrência da extinção daquela e, com isso, possibilitar a continuidade do trâmite da demanda executiva em desfavor das pessoas físicas.

Prefacialmente, contudo, é imperioso
rechaçar a alegação de ausência de fundamentação da decisão objurgada
. É verdade que os arts. 11 e 489, § 1º, incisos II, III, IV e V, do Código de Processo Civil, regulamentando o princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da CF/88), dispõem que todo pronunciamento judicial será fundamentado, sob pena de nulidade, e que não será considerada motivada a decisão judicial que
“
empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso”
,
“invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”
,
“não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
e
“se limitar a invocar precedente (...), sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos”
.

Ocorre que, no caso, verifica-se que o julgador monocrático não se valeu de argumentos genéricos e nem de conceitos jurídicos indeterminados para embasar a decisão objurgada, uma vez que, ao contrário do asseverado pela recorrente, ainda que por meio de concisa motivação, expôs as razões jurídicas pelas quais não vislumbrou a possibilidade de autorizar a sucessão processual da empresa devedora pelas suas sócias, fundamentação esta que foi suficiente para infirmar as teses expostas pela exequente na demanda originária.

Como brilhantemente esclareceu o ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal Sepúlveda Pertence,
“A melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial – que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular – é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum.”
(STF, HC 78.013, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 24/11/1998).

Na hipótese, a simples leitura da decisão objurgada atrai a conclusão que ela foi e somente poderia ter sido utilizada para a demanda que originou este recurso, tendo em vista que explicitou que as sócias da empresa executada não poderiam assumir o seu lugar no polo passivo do processo executivo em razão de não ter sido comprovado o recebimento de patrimônio da pessoa jurídica, que foi constituída sob a forma de sociedade limitada, durante a sua liquidação, o que se revela idôneo para efetivar o princípio da motivação das decisões judiciais, sendo que eventual acertou ou desacerto já se insere no exame do seu mérito.

Superada esta questão, a dissolução da pessoa jurídica equivale, por analogia, à morte da pessoa física, visto que acarreta o término da sua existência e, com ela, da sua personalidade jurídica, perdendo a capacidade de ser parte no processo, o que autoriza, em regra, a sucessão processual da sociedade extinta pelos seus ex-sócios, na forma prevista no art. 110 do Código de Processo Civil (
“
Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.”
).

Dessa forma, como a agravante comprovou que a pessoa jurídica executada averbou na Junta Comercial a sua extinção em 26/04/2019 (ID 2414238 – pg. 6) e efetuou a baixa de sua inscrição perante a Receita Federal em 25/04/2019, indicando que houve encerramento por liquidação voluntária (ID 2414238 – pgs. 4/5), a partir deste instante a existência da sociedade foi encerrada e esta não possui mais personalidade jurídica, o que, em tese, permitiria a ocorrência da sucessão processual pelas suas 02 (duas) sócias.

Ocorre que, na hipótese, a empresa executada trata-se de
sociedade limitada
, na qual, após integralização do capital social,
os sócios, em regra, não respondem pelos prejuízos da entidade societária
(art. 1.052 do CC/02
1
)
, de forma que apenas poderiam ser incluídos no polo passivo do processo executivo, por meio de sucessão processual, caso a dissolução e extinção da pessoa jurídica executada tivesse sido precedida da distribuição de seu patrimônio ativo remanescente entre aqueles, já que não é possível, sem que se implemente a desconsideração da personalidade jurídica, o redirecionamento do cumprimento do título executivo em desfavor dos antigos sócios da sociedade limitada para atingir o patrimônio pessoal destes.

A dissolução da empresa não extingue a sua personalidade jurídica de imediato, pois a pessoa jurídica continua a existir até que seja finalizado o procedimento de liquidação, consoante o disposto nos arts. 51, 1.102 e 1.109, todos do Código Civil
2
. Assim, conforme bem asseverou o magistrado
a quo
,
“para que haja sucessão processual pela extinção da sociedade há a necessidade de se demonstrar a existência de patrimônio líquido positivo na sociedade e de sua efetiva distribuição entre os sócios”
, na medida em que estes somente respondem nos limites do que eventualmente receberam por se tratar de sociedade limitada.

Todavia, a agravante não logrou êxito em demonstrar como se deu o procedimento de liquidação da empresa agravada, inviabilizando o acolhimento do pedido de sucessão processual pelas sócias, ante a impossibilidade de aferir se estas receberam parte do patrimônio ativo da pessoa jurídica executada e, com isso, terem legitimidade para responderem pelos débitos da sociedade limitada recorrida.

Em outras palavras, em se tratando de sociedade limitada, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da pessoa jurídica, de forma que o deferimento da sucessão processual dependerá da comprovação de existência de patrimônio líquido positivo e da sua efetiva distribuição entre os sócios, como, aliás, restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em caso extremamente semelhante, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2 (...). 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato.
2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios.
4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. (...).” (STJ, REsp nº 1.784.032/SP, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 02/04/2019, Terceira Turma).

Extrai-se das razões que conduziram o julgado o seguinte:

“No caso concreto, verifica-se que o Tribunal de origem, utilizando-se da desconsideração da personalidade jurídica, admitiu a sucessão da sociedade empresária – ré originária em ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença –, determinando a substituição da requerida por seus sócios, sem observar o procedimento legal para o deferimento da sucessão pleiteada.

Acrescenta-se ainda que a empresa extinta era típica sociedade limitada e que sua liquidação não resultou em partilha, porque não havia patrimônio líquido, nem ativo nem passivo, conforme consta do acórdão recorrido.

Diante deste cenário e das razões acima expostas, não era cabível o deferimento da sucessão processual da parte, porquanto, nos termos do art. 1.052 do CC/02, nas sociedades limitadas, após a integralização do capital social, os sócios não respondem pelos prejuízos da entidade societária.

Desse modo, dissolvida a sociedade e extinta a personalidade jurídica litigante, sem a distribuição de patrimônio ativo remanescente, não há viabilidade para o pleito de redirecionamento do cumprimento de título executivo contra os antigos sócios da pessoa jurídica devedora.

Com esses fundamentos, dou provimento ao presente recurso especial, para determinar a exclusão do recorrente do polo passivo do cumprimento de sentença.”.

No caso, sendo a executada sociedade de responsabilidade limitada, não há nenhuma prova, tampouco foi arguido pela exequente, que existe patrimônio líquido ou que houve a sua efetiva distribuição entre as suas sócias, havendo apenas a demonstração que a empresa recorrida foi dissolvida, liquidada e, portanto, extinta, o que impossibilita, ao menos por ora, deferir o pedido de sucessão processual, ante a necessidade de previamente analisar como se deu a liquidação da pessoa jurídica extinta e a eventual distribuição de seu patrimônio às sócias.

Ainda que a dissolução da executada tenha se dado eventualmente de maneira irregular, isto é, desconsiderando a dívida existente em relação à recorrente, a ausência de demonstração que as sócias daquela receberam parcela do patrimônio da pessoa jurídica durante o procedimento de liquidação inviabiliza, por ora, o deferimento da sucessão processual, tendo em vista que não podem, em regra, ser responsabilizadas com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade limitada.

Em situações similares, os egrégios Tribunais pátrios assim também concluíra, senão vejamos:

“INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. Encerramento regular da pessoa jurídica executada. Dissolução convencional mediante distrato social.
Decisão do juízo 'a quo' que determinou a inserção do sócio no polo passivo da execução, em sucessão processual. Impossibilidade. Sociedade Limitada dissolvida, mas ainda não liquidada. Inteligência do art. 51 do Código Civil. Dá-se a extinção da pessoa jurídica somente após o término do procedimento de liquidação previsto nos arts. 1.102 a 1.112 do Código Civil, com cancelamento da sua inscrição mediante averbação da ata da assembleia de aprovação das contas do liquidante no respectivo registro. Sucessão pelos sócios possível na hipótese de haver créditos insatisfeitos após o término da liquidação, respeitado o limite dos valores eventualmente recebidos em partilha, mas apenas mediante procedimento de habilitação previsto nos arts. 687 a 692 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ e do TJSP.
Decisão reformada. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2293227-94.2021.8.26.0000; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/02/2022; Data de Registro: 25/02/2022).

“PROCESSO CIVIL –
Sucessão processual em cumprimento de sentença – Distrato social da devedora (sociedade simples limitada) – Aplicação das regras alusivas à sociedade simples não limitada – Extinção da pessoa jurídica – Hipótese em que os sócios declararam que nada receberam após a liquidação – Inaplicabilidade da sucessão processual por aplicação analógica do art. 110 do CPC/2015 – Necessidade da presença dos requisitos do art. 50 do CC para responsabilização ilimitada dos sócios, que reclama incidente próprio para reconhecimento – Decisão reformada para excluir os agravantes (excetuada a devedora principal) do polo passivo do cumprimento de sentença
– Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2007449-43.2021.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 8ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/06/2021; Data de Registro: 09/06/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. EXTINÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. SÓCIOS. PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. EXISTÊNCIA. EFETIVA DISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça já assentou ser possível a sucessão material e processual da pessoa jurídica extinta pelos seus sócios para responsabilizá-los, assim como o patrimônio pessoal deles, por débito remanescente de titularidade da sociedade dissolvida, uma vez que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 110 do CPC/15. No entanto, tal substituição deverá observar, além da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios, as características próprias de cada tipo societário.
2. No caso das sociedades de responsabilidade limitada, como é o caso da EIRELI, até sua extinção pela Lei nº 14.195/2021, após a integralização do capital social, os sócios não respondem com seus bens pessoais pelos débitos relativos à sociedade. 3. Dessa forma, o deferimento da sucessão ficará subordinado à demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. No caso em comento, ao pleitear a sucessão processual, o Exequente/Agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, qual seja, o de comprovar que após a extinção da empresa Executada/Agravada, com o encerramento por liquidação voluntária, houve efetiva transferência de patrimônio da sociedade ao sócio, razão pela qual deve ser mantida a r. decisão recorrida.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1383749, 07182321820218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. TJDFT).

Portanto, somente após o término do procedimento de liquidação e na eventualidade de ainda haver algum credor não satisfeito que os sócios ou acionistas responderão pelo saldo devedor da sociedade, em legítima hipótese de sucessão, mas unicamente até o limite dos valores que eles receberam por meio da partilha realizada na liquidação, cabendo ao credor, se o caso, propor demanda cognitiva visando à responsabilização civil do liquidante.

Como, na hipótese, a agravante não se desincumbiu do seu ônus, ao pleitear a sucessão processual, de comprovar que, após a extinção da empresa agravada, com o encerramento por liquidação voluntária, houve efetiva transferência de patrimônio da sociedade às sócias, deve ser preservada a decisão objurgada.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento, para
lhe

negar

provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

1
Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

2
Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua. § 1º Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a averbação de sua dissolução. § 2º As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se, no que couber, às demais pessoas jurídicas de direito privado. § 3º Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica.

Art. 1.102. Dissolvida a sociedade e nomeado o liquidante na forma do disposto neste Livro, procede-se à sua liquidação, de conformidade com os preceitos deste Capítulo, ressalvado o disposto no ato constitutivo ou no instrumento da dissolução.

Art. 1.109. Aprovadas as contas, encerra-se a liquidação, e a sociedade se extingue, ao ser averbada no registro próprio a ata da assembléia.

VOTOS VOGAIS

021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Extinção irregular de sociedade limitada. Sucessão no polo passivo para as sócias. Impossibilidade momentânea. Ausência de comprovação da fase de liquidação e de distribuição de patrimônio entre as sócias. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Não há que falar em nulidade da decisão objurgada por ausência de fundamentação, pois o julgador monocrático não se valeu de argumentos genéricos e nem de conceitos jurídicos indeterminados para embasá-la, uma vez que, ao contrário do asseverado pela recorrente, ainda que por meio de concisa motivação, expôs as razões jurídicas pelas quais não vislumbrou a possibilidade de autorizar a sucessão processual da empresa devedora pelas suas sócias, fundamentação esta que foi suficiente para infirmar as teses expostas pela exequente na demanda originária.

2
)
A dissolução da pessoa jurídica equivale, por analogia, à morte da pessoa física, visto que acarreta o término da sua existência e, com ela, da sua personalidade jurídica, perdendo a capacidade de ser parte no processo, o que autoriza, em regra, a sucessão processual da sociedade extinta pelos seus ex-sócios, na forma prevista no art. 110 do Código de Processo Civil.

3
)
Como a agravante comprovou que a pessoa jurídica executada averbou na Junta Comercial a sua extinção em 26/04/2019 e efetuou a baixa de sua inscrição perante a Receita Federal em 25/04/2019, indicando que houve encerramento por liquidação voluntária, a partir deste instante a existência da sociedade foi encerrada e esta não possui mais personalidade jurídica, o que, em tese, permitiria a ocorrência da sucessão processual pelas suas 02 (duas) sócias. Ocorre que, na hipótese, a empresa executada trata-se de sociedade limitada, na qual, após integralização do capital social, os sócios, em regra, não respondem pelos prejuízos da entidade societária (art. 1.052 do CC/02), de forma que apenas poderiam ser incluídos no polo passivo do processo executivo, por meio de sucessão processual, caso a dissolução e extinção da pessoa jurídica executada tivesse sido precedida da distribuição de seu patrimônio ativo remanescente entre aqueles, já que não é possível, sem que se implemente a desconsideração da personalidade jurídica, o redirecionamento do cumprimento do título executivo em desfavor dos antigos sócios da sociedade limitada para atingir o patrimônio pessoal destes.

4)
A dissolução da empresa não extingue a sua personalidade jurídica de imediato, pois a pessoa jurídica continua a existir até que seja finalizado o procedimento de liquidação, consoante o disposto nos arts. 51, 1.102 e 1.109, todos do Código Civil.

5
)
Em se tratando de sociedade limitada, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da pessoa jurídica, de forma que o deferimento da sucessão processual dependerá da comprovação de existência de patrimônio líquido positivo e da sua efetiva distribuição entre os sócios, ônus do qual não se desincumbiu a empresa exequente.

6)
Ainda que a dissolução da executada tenha se dado eventualmente de maneira irregular, isto é, desconsiderando a dívida existente em relação à recorrente, a ausência de demonstração que as sócias daquela receberam parcela do patrimônio da pessoa jurídica durante o procedimento de liquidação inviabiliza, por ora, o deferimento da sucessão processual, tendo em vista que não podem, em regra, ser responsabilizadas com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade limitada.

7
)
Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.